Tribunal: TJMT
Processo: 1001792-68.2020.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001792-68.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RODRIGO DO NASCIMENTO CASTRO - CPF: 023.825.761-46 (APELADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1001792-68.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Rodrigo do Nascimento Castro.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE OCASIONADA POR QUEDA DE VEÍCULO ESTACIONADO – ACIDENTE ALHEIO AO OBJETIVO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o veículo estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo causa efetiva do acidente, incabível a indenização pelo seguro DPVAT. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1001792-68.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Rodrigo do Nascimento Castro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Sorriso, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT que lhe move Rodrigo do Nascimento Castro, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a ré ao pagamento de R$

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente a partir do sinistro e juros de 1% ao mês desde a citação. Além disso, considerando a sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem divididos na proporção de 60% ao patrono do autor e 40% ao patrona da requerida, ficando suspensa a cobrança em face da deferimento da justiça gratuita ao autor.

Inconformada, a apelante recorre suscitando a ausência de cobertura pelo seguro obrigatório, uma vez que o fortuito noticiado não é abrangido pelo seguro DPVAT, nos termos instituídos pela Lei n. 6.194/74. Afirma que o Boletim de Ocorrência é claro ao demonstrar que o recorrido foi vítima de uma queda, devido ao escorregão, sendo certo que o veículo automotor encontrava-se parado. Sustenta que o simples fato de um veículo ter feito parte do cenário envolvido no dano experimentado não gera, automaticamente, direito ao seguro obrigatório. Ao final, requer a reforma integral da r. sentença, para julgar improcedente o pleito autoral, tendo em vista a ausência de cobertura para o caso narrado, invertendo o ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 148527261), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1001792-68.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Rodrigo do Nascimento Castro.

VOTO

Cinge-se dos autos que Rodrigo do Nascimento Castro manejou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face de invalidez permanente acometida, ocorrido por suposto acidente automobilístico em 10.10.2018.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a ré ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente a partir do sinistro e juros de 1% ao mês desde a citação. Além disso, considerando a sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem divididos na proporção de 60% ao patrono do autor e 40% ao patrona da requerida, ficando suspensa a cobrança em face da deferimento da justiça gratuita ao autor.

(id. 148527256).

Irresignada, a apelante postula pela reforma da r. sentença, alegando a ausência de cobertura pelo seguro obrigatório, uma vez que o fortuito noticiado não é abrangido pelo seguro DPVAT.

Afirma que o Boletim de Ocorrência é claro ao demonstrar que o recorrido foi vítima de uma queda, devido ao escorregão, sendo certo que o veículo automotor encontrava-se parado. Além disso, o simples fato de um veículo ter feito parte do cenário envolvido no dano experimentado não gera, automaticamente, direito ao seguro obrigatório.

Com razão. Explico.

De pronto, pelo que se denota do Boletim de Ocorrência (id. 148527231), o autor ao comunicar o acidente declarou
“que a pista estava molhada por causa da chuva,
quando parou a motocicleta
(Honda/CG 160 Titan EX, Cor preta, placa QBV-9213, Chassi 9C2KC2210GR048266, RENAVAM 01089584110,
em frente a sua residência para abrir o portão, foi descer e abaixar o pezinho da moto escorregou e caiu e a motocicleta acabou caindo em cima do comunicante que acabou fraturando o tornozelo
. Que sua mãe o levou para UPA e posteriormente para o HRS (ficha de classificação de risco: 770852, Prontuário: 14-74-22, data 11/10/2018 às 07:00).
”

Além disso, o próprio autor descreve o fato em sua petição inicial,
in verbis
:

“No dia 10/10/2018, por volta das 21h30min, o requerente envolveu-se em um acidente de trânsito, quando chegava a sua residência conduzindo sua motocicleta HONDA-CG 160 TITAN EX, placas QBV - 9213,
quando em dado momento precisou descer da moto para abrir o portão, e devido às fortes chuvas do dia a pista estava molhada e escorregadia e ao abaixar o pesinho da moto este veio a escorregar e cair com a moto em cima de seu tornozelo vindo a fraturar
, conforme registro de Boletim de Ocorrência e Prontuários Médicos em anexo.”
(Id. 148527227- destaquei)

Visto isso, é cediço que o seguro obrigatório visa o pagamento de danos pessoais, a todas as pessoas transportadas ou não, sendo vítimas de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, conforme disposto na Lei n. 6.194/74.

À vista disso, é certo que o sinistro noticiado nos autos não se subsume aos ditames da legislação específica para fins de considerá-lo como de trânsito, nos termos da referida Lei n. 6.194/74.

Em casos análogos, inclusive, se pronunciou o c. STJ, confira,
verbis
:

“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
QUEDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR INERTE. CAUSALIDADE ADEQUADA. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR
. INEXISTÊNCIA.

1.
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
.

2.
No caso concreto, tem-se que o veículo automotor, de onde caíra o autor, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente.

3. Recurso especial não-provido.”
(REsp n. 1.185.100/MS,
4ª Turma, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 18.02.2011 – negritei)

“DIREITO SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. VEÍCULO PARADO. INDENIZAÇÃO QUANDO A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE ESTIVER RELACIONADA COM O VEÍCULO. LESÃO PROVOCADA POR QUEDA DO MOTORISTA ENQUANTO DESCARREGAVA CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO. PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO DE QUE O CAMINHÃO NÃO TEVE RELAÇÃO COM A CAUSA DO ACIDENTE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)
2. Nos casos em que o veículo automotor não tiver relação com a causa determinante do dano sofrido, será incabível a indenização securitária. Precedentes.

3. Nas hipóteses em que o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 624.044/ES, 3ª Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 26.05.2015 – negritei).

A jurisprudência pátria também segue no mesmo sentido, veja:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AGRAVO RETIDO -
SINISTRO OCORRIDO COM CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO PARADO -

QUEDA POR DESEQUILÍBRIO - VEÍCULO QUE NÃO FOI CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE -

NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO
-
PRECEDENTE DO STJ
- AGRAVO RETIDO PROVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Não cabe indenização de seguro obrigatório DPVAT nos casos em que o veículo automotor não tiver relação com a causa determinante da lesão sofrida
.”
(RAC n. 0020247-71.2015.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2017 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUSEIO DE “MACACO HIDRÁULICO” –
QUEDA DO VEÍCULO – VEÍCULO NÃO DETERMINANTE DO INFORTÚNIO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

(...).
Nesse perspectiva, se o veículo automotor, que atingiu a vítima, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa determinante do acidente, não é devido o seguro obrigatório DPVAT.
”

(RAC n. 1044228-73.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 16.12.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
QUEDA DO CARONA DE MOTO PARADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O veículo não estava trafegando quando a carona sofreu a queda, ou seja, não foi abalroada por nenhum outro veículo automotor, estava sobre a motocicleta, parada, na porta de casa, não estando caracterizado “in casu” acidente de transito.

O veículo automotor não foi causa determinante do dano sofrido pela Apelante, portanto, não caracterizado o acidente de trânsito, assim, incabível a indenização securitária.
”
(RAC n. 0003109-62.2016.8.11.0007, 1ªCâm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.07.2017 - destaquei).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SEGURO DPVAT.

QUEDA DE AUTOMÓVEL PARADO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O seguro obrigatório - DPVAT é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei nº 6.194/74, que tem por escopo a reparação de eventual dano pessoal, sendo que, para que o sinistro seja enquadrado naqueles cobertos pelo DPVAT, mostra-se necessário que ele tenha originado do uso de veículo automotor, nos termos do art. 2º, I da Lei supramencionada
. 2. No caso de o acidente alegado ter ocorrido porque o requerente pisou em falso ao descer do carro, que se encontrava parado para seu desembarque e, assim, somente fez parte do cenário do infortúnio, não é possível apontá-lo como causa adequada do acidente sofrido, não se enquadrando assim na hipótese legal de riscos cobertos pelo Seguro DPVAT (Lei nº 6.194/74, art. 2º, I), não sendo devida, portanto, a indenização pleiteada.

3. (...).”
(TJDFT, Acórdão 1160997, RAC n. 07398367120178070001, 5ª Turma Cível, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 20.3.2019 - destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ÔNUS DA PROVA - NEXO DE CAUSALIDADE - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Para que se tenha direito à indenização securitária do seguro DPVAT, deve-se comprovar a ocorrência do acidente de trânsito por veículo automotor de vias terrestres ou por sua carga, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre ambos, podendo a vítima ser pessoa transportada ou não
. Os elementos de prova dos autos - boletim de ocorrência e ficha médica - são conflitantes, pois enquanto no primeiro é mencionada queda da motocicleta decorrente de mal súbito, no segundo está expresso queda de motocicleta parada e funcionando. Em que pesem as lesões físicas terem sido demonstradas (esmagamento de dedo e amputação), inexiste prova de que tenha sido decorrente de "acidente de trânsito". Ausência do dever de indenizar à vista da insuficiência de prova quanto ao sinistro. Recurso desprovido
.”
(TJMG -

Apelação Cível n. 1.0000.21.220722-9/001, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 26.01.2022 – destaquei).

Destarte, convém esclarecer que a lei realmente não especifica qualquer hipótese ou condições para o acidente se enquadrar na tipificação dos acidentes automobilísticos, bem como do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido e o evento provocado por um veículo automotor em via terrestre, porém, cada evento sinistro deve ser analisado com observâncias de suas nuances.

Conclui-se, deste modo, que o apelado caiu porque pisou em falso ao descer da motocicleta (id. 148527231), que se encontrava parada para seu desembarque e, assim, somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-la como causa adequada do acidente sofrido, não se enquadrando na hipótese legal de riscos cobertos pelo Seguro DPVAT (Lei nº 6.194/74, art. 2º, I), não sendo devida a indenização pretendida.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, em razão do pedido não se enquadrar nas regras da Lei n. 6.194/74, invertendo-se o ônus da sucumbência, mantendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022